Tribunal: STF
Processo: HC 256011
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC.08) da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária (eDOC.07).



    O recorrente acosta o acórdão proferido no âmbito do STJ e a sentença condenatória e requer a reconsideração da decisão.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a defesa instruiu o presente pedido com os documentos necessários à análise da controvérsia.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    O presente habeas corpus foi impetrado em face de acórdão no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC.09):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. Em nome do princípio da dialeticidade recursal, "a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.419.534/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não conhecido.”



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, registro que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.04, p. 180 e ss., grifei): 



    “Após compulsar os autos principais, verifico que estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.



    Conforme se verifica nos autos, os representados foram denunciados conjuntamente com outros vinte e dois indivíduos pela prática de crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    Consta da denúncia que os mesmos fazem parte do núcleo financeiro da organização criminosa, são responsáveis pelo branqueamento de capitais de origem ilícita. 



    Há indícios suficientes de autoria e materialidade imputada aos representados. 



    As investigações contém elementos probatórios que indicam a existência de um grupo estruturado, com divisão de tarefas, organizado de forma a efetivar diversas transações financeiras que visam dissimular e ocultar a origem supostamente ilícita de valores. 



    Segundo consta dos autos principais, parte dos denunciados possuem estacionamentos para comercialização de veículos usados, enquanto que, outra parte, funcionários destes estabelecimentos ou parentes dos proprietários, existindo, ainda, a informação de que alguns atuariam como colaboradores para a ocultação e dissimulação do patrimônio obtido por meios escusos. 



    Se depreende das investigações que os representados participariam do esquema de lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas manejadas pelo representado Marcelo dos Reis Pereira, vulgo “Marcelão D2”, em Ribeirão Preto. 



    O dinheiro movimentado seria oriundo de Ribeirão Preto/SP, segundo as investigações, obtido através do cometimento de delitos pelo representado Marcelão D2 e seu grupo criminoso, nele incluído o representado Alexandre de Carvalho Nogueira Bitar, proprietário da empresa “Barão Motors”, administrada por Marcelo dos Reis Pereira – Marcelão D2. 



    Revelam as investigações que o grupo tem alterado a forma de lavagem de capitais, que antes era exercida através de compra e venda de veículos de luxo, atuando agora também no ramo imobiliário, com compra e venda de imóveis e, ainda, abertura de estabelecimentos comerciais e realização de eventos. 



    Os relatórios encaminhados pelo COAF demonstram a existência de movimentação financeira tendo como beneficiários o representado Marcelo dos Reis Pereira e Alexandre de Carvalho Nogueira Bitar. 



    Consta às fls. 727/735 movimentação financeira realizada por Aloanio Costa Rodrigues, co-denunciado, em favor da empresa A. de C.Nogueira Bitar Veiculos Eireli, de propriedade do representado Alexandre de Carvalho Nogueira Bitar e também a Marcelo dos Reis Pereira. 



    Aloanio foi denunciado como integrante da organização criminosa, conforme se verifica na denúncia anexa à representação. 



    O relatório do Coaf informa que há indícios de que a conta de Aloanio estaria sendo utilizada para movimentação em benefício de terceiros (f. 731 – autos 0004497-82.2024.8.13.0647), estando os representados indicados entre os terceiros enumerados. 



    Verifica-se dos autos acima que a co-denunciada Luana Silva Rodrigues, também mantinha transação financeira com os representados, conforme relatório do Coaf de fls. 736. 



    O relatório do Coaf de fls. 737/736 demonstra que Marcelo dos Reis Pereira, proprietário da empresa M. dos Reis Pereira Veículos e Transportes Eirele – ME, possuía faturamento médio mensal de R$204.514,28 em 2015, porém entre 07/01/2019 e 13/07/2020 o crédito aumentou vertiginosamente, alcançando a quantia de R$13.840.779,94 (treze milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). 



    Às fls. 739/740, o relatório Coaf aponta novamente movimentação de recursos incompatíveis por parte de Marcelo dos Reis Pereira e sua empresa, com créditos no valor de R$8.247.452,00 (oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) no período de 14/07/2020 a 14/06/2021. Nos períodos de 01/07/2021 a 31/07/2021, teria movimentado R$688.467,00 e no período de 16/06/2021 a 29/07/2022 a micro-empresa de Marcelo teria movimentado R$17.381.622,00 (dezessete milhões, trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais). 



    Somado a isso, o relatório do Coaf de fls. 743 revela que Marcelo dos Reis Pereira teria movimentado em abril/2018 a quantia de R$416.093,00; em julho/2018, movimentou R$694.266,00 e em outubro do mesmo ano a quantia de R$646.054,00; entre 01/01/2018 até 30/06/2018, a movimentação indicada às fls. 747 é de R$749.060,00 em 2019, Marcelo movimentou valores considerados atípicos com burla para identificação, em montante que supera um milhão de reais nos dois meses apontados às fls. 745/746. 



    Consta de fls. 747 do relatório do Coaf a seguinte anotação “Conforme avaliação interna de riscos cliente classificado como risco máximo para lavagem de dinheiro”. 



     Alexandre de Carvalho Nogueira Bitar, proprietário da empresa “Barão Motors”, administrada por Marcelo, figura como beneficiário em diversas transações financeiras envolvendo a pessoa jurídica que leva seu nome. 



    Temos a vinculação de Alexandre com o denunciado Sérgio Luiz Pereira Júnior, conforme relatório do Coaf de fls. 753/754, com Yago Romani Pereira, filho de Marcelo D2, havendo o mesmo realizado movimentações atípicas. Revela o relatório às fls. 757 que Yago é pessoa jovem (19 anos), que teria realizado a compra de veículo com valor de entrada de R$350.000,00 e prestações mensais de aproximadamente R$10.000,00, constando que o suposto financiamento havia sido realizado na loja de seu pai, o representado Marcelo, porém teria alegado durante a proposta bancária que seria gerente da empresa A. de C. Nogueira Bitar Veículos Eireli, de propriedade do representado Alexandre de Carvalho Nogueira Bitar.



    Alexandre aparece relacionado a Marcelo no relatório de fls. 759, ao denunciado Alef Luiz da Silva às fls 771; com o denunciado Alan Cezar Duarte, fls. 797, entre outros.



    O relatório de inteligência policial de fls. 1891/1910 – autos 0004497-82 revela a interligação entre o representado Alexandre de Carvalho Nogueira Bitar e os demais denunciados. 



    O referido relatório apresenta, ainda, a movimentação financeira vultosa dos envolvidos, bem como demonstra às fls. 1750 o diagrama geral situando os representados em posição de comando na intrincada cadeia de branqueamento de capitais. 



    Consta dos autos das investigações, que os valores movimentados ultrapassam trinta e nove milhões de reais. 



    Os valores apontados ultrapassam os ganhos declarados dos representados. 



    Os veículos de luxo e imóveis restam documentados, demonstrando as investigações que a comercialização é realizada com rapidez e que a movimentação financeira é exorbitante. 



    As investigações apontam que a dinâmica de atuação dos representados envolvia a obtenção do dinheiro encaminhado por Marcelo D2 de Ribeirão Preto e depois ocultado e dissimulado em aquisições e vendas de veículos de alto luxo, imóveis, transações bancárias e eventos festivos, tudo visando aparentar licitude dos ganhos de capitais. 



    Foram anexados em apenso mais de duas mil páginas de relatório do COAF e de investigações. 



    É patente a periculosidade dos agentes que buscam o sistema financeiro para branqueamento de capitais, por meio de empresas criadas para este fim, o que também revela a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a manipulação de mercado com o fim específico de tornar lícitos os recursos originalmente ilícitos. 



    Ambos já foram alvo de denúncias no Estado de São Paulo, conforme informado pelo Ministério Público, envolvendo não apenas branqueamento de capitais, mas crimes correlatos. 



    Ademais, existe a necessidade de se garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando o poderio econômico envolvido e a necessidade de manter incólume as provas em busca da verdade. 



    Assim, considerando todos os elementos acima apontados, bem como a existência de organização criminosa com prática reiterada de crimes visando à lavagem e ocultação de capitais, tenho que resta demonstrada a periculosidade dos agentes e a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Diante do exposto, tenho que é imperiosa a decretação da prisão preventiva dos representados estando presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia provisória, considerando a existência de provas da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria delitiva.



    Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, acolho o pedido do Ministério Público, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados:



    1 – MARCELO DOS REIS PEREIRA – “Marcelão D2” – CPF 277.690.968-39



    2 – ALEXANDRE DE CARVALHO NOGUEIRA BITAR - CPF 218.200.088-78”



    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele chefiada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Quanto ao ponto, colho trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do STJ (eDOC.04, p. 325):



    “(...) o paciente, juntamente com codenunciado Alexandre de Carvalho Nogueira Bitar, integraria o núcleo financeiro de estruturada organização criminosa, constituída com a finalidade de promover a lavagem de ativos provenientes do tráfico de entorpecentes, revelando os relatórios do COAF movimentação de valores que ultrapassam a soma de trinta e nove milhões de reais. 



    Segundo as investigações, o paciente teria função essencial no funcionamento da organização criminosa, obtendo valores ilícitos de grupo criminoso que se dedica ao tráfico de entorpecentes no município de Ribeirão Preto/SP, que, em sequência, seriam encaminhados, para fins de branqueamento, a investigados que atuam com comercialização de veículos de luxo, imóveis e eventos festivos no estado de Minas Gerais”



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



     



    2. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente